Tribunal: STF
Processo: MS 40292
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS IMPUTADOS A JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 



1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra atos imputados a Juizados Especiais Cíveis de Tribunal de Justiça de Estado da Federação. Exegese do art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB e do art. 21, inc. VI, da Loman. 



2. Negativa de seguimento.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cláudio Costa dos Santos em desfavor do Presidente das Turmas Recursais do Estado do Paraná, mediante o qual objetiva, liminarmente, a suspensão de processo que tramita no Juizado Especial Cível daquele Estado da Federação.



    2. Na petição inicial, o impetrante relata ter ingressado com ação contra o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa) e Margareth Viana da Silva. Nessa ação, pelo quanto referido, foi proferida decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Após discorrer sobre as etapas desse processo, menciona ter formalizado recurso extraordinário, que teve seguimento negado. Interpôs, então, agravo de instrumento, ao qual também foi negado seguimento, pelo não cabimento. Conforme relata, a autoridade coatora determinou, ainda, fosse certificado o trânsito em julgado da decisão.



    4. Com a petição inicial, junta documentos. Pede a concessão de assistência judiciária gratuita, bem como “o deferimento de liminar, reconhecida em acórdão de mérito, determinando-se à Autoridade Coatora, a suspensão da tramitação do feito, oficiando-se ao Egrégio Tribunal de Justiça”.



    É o relatório.



Análise



    5. Concedo à parte impetrante o benefício a gratuidade de justiça (art. 98 do CPC). 



    6. No caso, há uma questão impeditiva ao conhecimento do presente mandado de segurança no âmbito desta Corte, uma vez que, pelo que se depreende da petição inicial, magistrado estadual vinculado a Tribunal de Justiça, mais precisamente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é apontado como responsável pelas supostas violações a direito líquido e certo da parte impetrante.



    7. Destaco, nesse sentido, que na Constituição da República se estabelece no art. 102, inc. I, al. “d”: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos). 



    8. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou de magistrados a eles vinculados (inteligência dos enunciados nº 330 e nº 624 da Súmula deste STF). 



    9. Sob outro prisma, na Lei Orgânica da Magistratura (Loman, (LC nº 35, de 1979), art. 21, inc. VI, assim se dispõe:



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:



    (...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos).



    10. Assim, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado vinculado a Tribunal de Justiça, é daquele Tribunal a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido inúmeras vezes por esta Corte. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” 



    (MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 29/06/2011; grifos nossos). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 31.066-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/02/2012, p. 15/03/2012; grifos nossos).



Dispositivo 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    12. Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se. 



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator